Tribunal: TJDFT
Processo: 0740957-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740957-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: AHC SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR